Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753296-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUBLICOM SERVICOS PARA MIDIA DIGITAL LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos n 0812506-81.2025.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de que a Administração Pública se abstenha de impor ao Agravante a ordem de retirada do triedo situado no endereço: QNA, 56, BLOCO A, EDIFÍCIO CONDOMÍNIO TERRA FORTE – TAGUATINGA NORTE/DF, assim como deixe de cobrar multas administrativas em decorrência da manutenção da instalação do triedo. Em suas razões recursais, defende que é sucessora da pessoa jurídica que obteve a autorização para a instalação do triedo e que não recebeu o ato administrativo de revogação da autorização concedida. Ademais, ainda que a ordem de revogação tenha sido enviada para a pessoa jurídica sucedida, não pode ser penalizada pelo descumprimento de ordem, pois não se permite esta espécie de sucessão administrativa. Assim, em sede de antecipação de tutela recursal, requer a suspensão de qualquer ato de retirada pela administração pública – DER. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da pretensão da tutela recursal. Para a concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nesta fase de cognição sumária, não se constata o preenchimento dos requisitos para a antecipação de tutela. Da leitura dos autos originais, verifica-se que, antes da sucessão empresarial, a empresa sucedida teria sido autuada em razão da revogação da autorização previamente existente e notificada para que promovesse a remoção do respectivo “triedo”. Após a sucessão empresarial, teria ocorrido nova fiscalização no local, da qual resultou a aplicação de multa em razão do descumprimento da ordem administrativa. Em uma nova fiscalização, novamente não cumpridas as determinações administrativas, houve nova aplicação de multa, em dobro. Na espécie, primeiramente, não há demonstração, a priori, de qualquer elemento que afaste a legitimidade do ato administrativo, sobretudo quando se considera a natureza jurídica da Autorização Administrativa, sendo em sua essência um ato discricionário e precário. Ademais, a sucessão empresarial não implica a possibilidade de descumprimento das ordens administrativas, tampouco em autorização para que a autora continue se utilizando da autorização administrativa que já sabe ser revogada. É contraditório afirmar que não há relação jurídica entre a sucessora e a sucedida quanto às questões administrativas, mas continuar se utilizando de instalação do triedo sem possuir autorização em seu próprio nome. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando ao mérito, após as contrarrazões, a análise integral dos fatos. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator